Tribunal: TJES
Processo: 0010655-19.2022.8.08.0048
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010655-19.2022.8.08.0048

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OKKA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS NA ESPÉCIE. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE TRIBUTAÇÃO EQUIVOCADA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM PROVA TÉCNICA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, o conjunto probatório até então produzidos nos autos aponta para um aparente equívoco no preenchimento de informações pelas empresas prestadoras de serviço logístico, culminando em apuração a maior do débito tributário efetivamente devido pela Empresa Recorrente, cuja situação, todavia, não dispensa a realização de prova técnica para apuração do montante real a ser pago a título de ICMS.

II.
Em sede de Contraminuta, o Estado do Espírito Santo não afasta a possibilidade de que, de fato, tenha sido apurado montante indevido, argumentando, todavia, que
“neste momento atual, em que o crédito tributário já está constituído e lavrada a competente CDA, não haveria como se proceder essa revisão de ofício, que depende da análise de uma série de alegações e documentos”
, bem como, que
“provando a agravante mediante prova pericial que alguns CT-e ́s devem ser desconsiderados, por erro que não pode ser atribuído ao Fisco, por óbvio não há que se falar em anulação da autuação, mas apenas em exclusão de tais valore”
.

III.
O próprio Recorrido concorda com a necessidade de se realizar prova pericial no caso em comento, cuja situação apenas reforça a indispensabilidade de se acolher a tutela de urgência vindicada na seara recursal.

IV.
Consoante entendimento da jurisprudência Pátria,
“evidenciado o 'periculum in mora' diante dos prejuízos sofridos pela empresa em decorrência do protesto do débito, viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN,
independentemente de depósito integral
”
(
TJSP
; Agravo de Instrumento: 2130046-09.2024.8.26.0000 Indaiatuba, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2024).

V.
Recurso conhecido e provido,
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 00782/2022, ao menos até o resultado da perícia a ser realizada no juízo de origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
OKKA COMERCIAL EIRELI,
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de
DECISÃO
proferida

pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº
5027877-12.2022.8.08.0048)
,

ajuizada pela Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de não reconhecer a verossimilhança das alegações autorais, sendo necessária maior dilação probatória para apuração dos fatos narrados e da documentação acostada, bem como o exercício do contraditório pelo réu tendo em vista a presunção de legalidade dos atos da administração pública, cuja ilegalidade não restou demonstrada em cognição sumária.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o Fisco Estadual cometeu erro crasso ao lavrar o auto de infração, por ter considerado de forma exponencial e equivocada diversos Conhecimentos de Transportes e NFs como fatos geradores de ICMS, ocasionando verdadeira bitributação;
(II)
a sua boa-fé não pode ser utilizada como argumento para indeferir o pleito liminar;
(III)
o Auto de Infração impugnado carece de descrição clara e precisa dos fatos geradores.

Pugna, nesse sentido, pela
“suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, rogando-se seja determinado liminarmente e inaudita altera pars ao Estado Requerido que emita a competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito para a Autora, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, permitindo-se, assim, que a empresa consiga exercer livremente as suas atividades empresariais, bem como para que se ordene ao Estado que se abstenha de inscrever a Autora novamente em dívida ativa ou ainda em quaisquer serviços de proteção ao crédito ou em cartório de protesto, referente a CDA 00782/2022, até ulterior deliberação deste MM. Juízo.”

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento em sede de Plantão Judiciário, restou exarada Decisão (Id. 4015936) pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, acolhendo a tutela de urgência recursal, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

(
I
)
“diante da complexidade da matéria e da multiplicidade de fatos geradores condensados em uma só autuação, tem-se por necessária a produção de prova técnica em juízo, para que seja possível precisar o valor exato devido pela contribuinte ao Estado. Todavia, daí não se pode inferir que a agravante não logrou êxito em comprovar que houve equívoco cometido no lançamento tributário”
;

(
II
)
“da documentação juntada pela requerente é possível constatar que algumas Notas Fiscais são repetidas centenas de vezes, possivelmente em razão de se ter, indevidamente, multiplicado os conhecimentos de transporte globalizados pelo número de conhecimentos individuais correspondentes”
;

(
III
)
“o exemplo da situação ocorrida com a Magalu Log Serviços Logísticos é bastante elucidativo. Deveras, foram emitidas 136 CTEs individuais, cuja soma resulta no valor de R$ 1.531,12 (mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos). Todavia, este valor, além de ser considerado novamente a título de conhecimento de transporte globalizado, foi multiplicado pelo número de CTEs, ou seja, por 136 (cento e trinta e seis) vezes, de modo que o débito da contribuinte, apenas referente à esta prestadora de serviços, passou a ser de R$ 209.763,44 (duzentos e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)“
;

(
IV
)
“Há, pois, evidente bis in idem, sendo que o simples fato de ter decorrido de erro de preenchimento por parte de suas representantes não constitui óbice ao deferimento da medida liminar postulada, eis que a existência de bis in idem, por si só, é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
;

(
V
)
“ainda que se considere que tais erros não poderiam ter sido identificados de ofício pelo Fisco, tal circunstância somente terá o condão somente de afastar a condenação do Estado ao pagamento das despesas sucumbenciais”
;

(
VI
)
“estando demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da erro constante no Auto de Infração impugnado, e considerando o indubitável perigo da demora, visto que a exigência indevida de crédito tributário ocasiona diversos prejuízos à continuidade da atividade empresária, forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida, mormente ao se considerar que a suspensão da exigibilidade do tributo impugnado não apresentará nenhum risco ao erário, por ser medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de desprovimento do recurso, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade”
;

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado por ocasião da análise preliminar da matéria, nos exatos termos da Decisão Id. 4015936.

A rigor, o conjunto probatório até então produzidos nos autos, aponta para um aparente equívoco no preenchimento de informações pelas empresas prestadoras de serviço logístico, culminando em apuração a maior do débito tributário efetivamente devido pela Empresa Recorrente, cuja situação, todavia, não dispensa a realização de prova técnica para apuração do montante real a ser pago a título de ICMS.

Ademais, em sede de Contraminuta, o Estado do Espírito Santo não afasta a possibilidade de que, de fato, tenha sido apurado montante indevido, argumentando, todavia, que
“neste momento atual, em que o crédito tributário já está constituído e lavrada a competente CDA, não haveria como se proceder essa revisão de ofício, que depende da análise de uma série de alegações e documentos”
, bem como, que
“provando a agravante mediante prova pericial que alguns CT-e ́s devem ser desconsiderados, por erro que não pode ser atribuído ao Fisco, por óbvio não há que se falar em anulação da autuação, mas apenas em exclusão de tais valore”
.

Nota-se, portanto, que
o próprio Recorrido concorda com a necessidade de se realizar prova pericial no caso em comento
, cuja situação apenas reforça a indispensabilidade de se acolher a tutela de urgência vindicada na exordial.

Registra-se, por fim, o entendimento da
jurisprudência Pátria
, no sentido de que
“evidenciado o 'periculum in mora' diante dos prejuízos sofridos pela empresa em decorrência do protesto do débito,
viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com base no art. 151, V, do CTN,
independentemente de depósito integral
”
(
TJSP
; Agravo de Instrumento: 2130046-09.2024.8.26.0000 Indaiatuba, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2024).

Isto posto, conheço e confiro provimento provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão Id. 4015936, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 00782/2022, ao menos até o resultado da perícia a ser realizada no juízo de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 00782/2022, ao menos até o resultado da perícia a ser realizada no juízo de origem, confirmando a decisão lançada no ID nº 4015936.